Tribunal: TJSP
Processo: 2067585-64.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA – RESTABELECIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA ANTERIORMENTE CONCEDIDA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.